Tribunal: TJPA
Processo: 0808392-42.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808392-42.2022.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ITALO AUGUSTO SANTOS GOMES, ANDRESSA CRISTINA PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO - ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06.

RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA A FIM DE QUE SEJA REFORMADA A DECISÃO SINGULAR E SE DÊ PROSSEGUIMENTO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

FATO
:
Ação policial de busca e apreensão domiciliar desprovida de mandado judicial ou justa causa, subsistindo dúvida acerca da voluntariedade da apelada acerca do consentimento à entrada dos policiais em sua residência e dúvidas de que esta foi livre de coação, o que deveria ser comprovado pelo Estado.

Tese Ministerial
:
Alegação de provas fartas e suficientes a sustentar um édito condenatório, sendo a sentença absolutória contrária aos elementos colhidos no IPL.

Questão em discussão
: Analisar se a decisão singular se mostra eivada de nulidade e se há nos autos provas suficientes a subsidiar o édito condenatório.

Razões de decidir
:

Da análise do que consta nos autos tem-se como acertada a decisão singular. Caso em que o magistrado reconheceu a nulidade das provas que subsidiaram a denúncia, inexistindo elementos aptos a caracterizar a ocorrência do crime uma vez que a denúncia anônima não é elemento suficiente a autorizar a entrada e revista domiciliar.

Dispositivo e tese
: Improcedente o pedido de anulação da sentença absolutória.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XI
;
Lei 11.343/06, art. 33,
capu
t; CPP, art. 397, III.

Jurisprudência citada
:
STJ - AgRg no HC: 711985 PR 2021/0395591-2, Data de Julgamento: 09/08/2022;
STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Data de Julgamento: 07/06/2022; TJ-RS - ACR: 70078256914 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 20/03/2019;
TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021; TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e

vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 25

de setembro

de 2025.

DESª

ROSI MARIA GOMES DE FARIA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
ANDRESSA CRISTINA PEREIRA DA SILVA E ITALO AUGUSTO SANTOS GOMES,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que os absolveu da prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

De acordo com
a Denúncia, ID 26328306, no dia de 07 de março de 2022, por volta das 13hs00min, policiais militares que faziam rondas pelos bairros de Ananindeua receberam denúncia, via 181, de ocorrência de tráfico na Av. Carmelândia, nº. 21, Q 17, bairro do Icuí-Guajará, se deslocando para o local informado para averiguar os fatos.

Que ao chegarem ao local receberam autorização da ora apelada Andressa e adentraram no domicílio, procedendo em seu interior buscas, sendo encontrada embalagem com 68 pedras de substância semelhante à oxi, subproduto da cocaína.

Durante a abordagem os policiais questionaram a apelada acerca da localização de seu companheiro, o ora apelante Ítalo, tendo aquela afirmado que ele saíra após uma briga do casal, sendo aquela conduzida à delegacia para os procedimentos legais cabíveis.

Na delegacia a ora apelante negou a autoria delitiva e afirmou que a droga pertencia ao seu namorado, também apelante, e que apenas dormia naquela residência e que o apelado havia se ausentado momentaneamente para adquirir alimentos.

Ante tais fatos o Ministério Público apresentou exordial acusatória requerendo seu recebimento para processamento e posterior condenação dos então réus, ora apelados, como incursos nas penalidades do art. 33 da Lei 11.343/06.

Defesa preliminar de Andressa, em ID 26328373.

Em Sentença, ID 26328377, foi julgada improcedente a denúncia, sendo os apelados absolvidos sumariamente, nos termos do art. 397, III, do CPP, ante a ilicitude das provas uma vez que ilícito o meio de sua obtenção – decorrente de entrada e revista domiciliar com base unicamente em denúncia anônima.

Em ID 26328380, em suas razões recursais, requereu o representante do órgão ministerial reforma da sentença para que sejam condenados os apelados pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. art. 33 da Lei 11.343/06, alegando que a mencionada decisão deve ser reformada ante a inocorrência de qualquer ilegalidade na busca domiciliar a que procedeu os policiais militares na residência dos recorridos uma vez que decorrente de autorização da apelada Andressa, não havendo que se falar em nulidade do ato, devendo ser reconhecida a validade da ação policial.

Que o magistrado singular sequer realizou a instrução processual, não analisando as provas produzidas e que há nos autos elementos de prova que apontam a prática do ilícito penal pelos apelados, o que requer seja reconhecido por esta Corte, dando provimento ao apelo.

Em ID 26328384, a Defensoria Pública, em contrarrazões ao recurso ministerial, requereu seu improvimento e a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 27093356, se manifestou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso ministerial.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
ANDRESSA CRISTINA PEREIRA DA SILVA E ITALO AUGUSTO SANTOS GOMES,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que os absolveu da prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06.

O recurso atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, em razão do que o
conheço
e passo à sua análise
.

Requer o apelante, em tese única, reforma da sentença penal proferida pelo magistrado singular para que seja reformada a decisão proferida pelo magistrado singular, que absolveu sumariamente os apelados, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento da marcha

processual, afirmando haver nos autos provas suficientes acerca da conduta delituosa e que estas são legítimas a uma futura condenação.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelado é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
Definitivo que confirmou se tratar de substância ilícita aquela encontrada pelos policiais militares que, atendendo a denúncia anônima, se deslocaram até o local informado e adentraram no imóvel dos apelados, fizeram buscas em seu interior e encontraram entorpecentes.

Contudo, tenho que a ação policial não se deu de forma legal/lícita, pois a entrada de policial na residência de qualquer cidadão há que ser decorrente de mandado judicial ou, na ausência deste, de autorização do proprietário/residente ou quando se fizerem presentes algumas das causas de exceção a inviolabilidade de domicílio, e não se observa no caso em apreço a presença de quaisquer dessas medidas.

Os policiais militares relataram que adentraram no imóvel e nele fizeram buscas com autorização da ora apelada Andressa, porém, em sua defesa preliminar esta afirma peremptoriamente que a ação policial foi decorrente de invasão de domicílio ocorrida arbitrariamente e que a declaração de consentimento, supostamente dada pela apelada, não apresenta nenhuma testemunha além dos próprios policiais, que não procederam a qualquer investigação prévia a justificar sua ação.

Da análise dos documentos acostados aos autos, em especial daquele às fls. 10, do documento de ID 26328300, autos do IPL, efetivamente se observa uma autorização assinada pela ora apelada, o que daria certa legitimidade à ação policial, contudo, pode-se observar, de uma análise muito superficial, que a caligrafia constante na autorização aparentemente é bem diferente daquela de quem assina o documento, bem como que, como alegado pela apelada em sua defesa preliminar, as testemunhas do ato foram unicamente os policiais que participaram da ação, pairando sérias dúvidas acerca da ânimo da apelada ao consentir tal ação em sua residência, se é que consentiu, pois se mostra pouco provável que uma pessoa, ciente da existência de substância ilícita em seu imóvel permitisse que policiais nele adentrassem e procedessem a buscas.

Tem-se que a droga fora encontrada no interior da residência da apelada, na qual os policiais adentraram sem mandado judicial, havendo dúvidas acerca da vontade daquela em autorizar tal ação e, havendo tal dúvida acerca de tal disposição, cabe ao Estado provar que o consentimento foi livre, consciente e espontâneo, pois se a autorização não for comprovada de forma inequívoca, a entrada é considerada ilegal, e as provas obtidas são nulas, o que pode levar à absolvição do réu, pois o direito à inviolabilidade do domicílio é um direito fundamental e, ainda que haja um termo escrito, há que ser provado que este não se deu sob pressão, coação ou em ambiente estresse policial, o que efetivamente não restou provado nos autos, sendo a anulação das provas e a absolvição da ré medida cabível uma vez que provas ilícitas não podem subsidiar uma ação penal e tampouco uma condenação.

Assim, pelo fato de a CF, art. 5º, XI, reconhecer que a casa é asilo inviolável do indivíduo e ninguém pode nela entrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, e tendo em vista que o consentimento há que ser livre de coação, sendo dever do Estado provar a livre vontade daquele que consente, o que não se observa nos autos, uma vez que em sua defesa preliminar a apelada traz assertivas que vão de encontro a tal disposição,

inexiste prova firme e segura de que tenha aquela franqueado o ingresso dos policiais em sua residência, se mostrando a ação policial eivada de ilegalidade e nulas as provas dela decorrentes, como orienta a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ALEGADA PERMISSÃO DO AGRAVANTE PARA INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. VALIDADE DO CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADA POR MEIO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS QUANDO DO JULGAMENTO DO HC N. 608.405/PE. CONFISSÃO INFORMAL DURANTE BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DOCUMENTAL OU VISUAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CARACTERIZA FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1 . A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é assente no sentido de que "[...] a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo [...]"( HC 608.405/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 14/04/2021). 2. Como não ficou devidamente comprovada a legalidade do acesso direto dos agentes policiais na residência do Acusado, com quem nada de ilícito foi encontrado durante a busca pessoal ocorrida fora da residência, não há outro caminho senão reconhecer a nulidade das provas obtidas por este meio de prova. 3. Tal nulidade, ocorrida ainda no início da fase investigatória, contaminou todas as demais provas produzidas, que são delas derivadas, impondo-se a anulação integral do processo e absolvição do Agravado, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, pela ausência de provas válidas da existência do fato. 4. Esta Corte de Justiça tem destacado a impropriedade de o Estado-juiz se valer de confissões informais para excepcionar o direito fundamental da inviolabilidade domiciliar, seja porque se trata de conduta autoincriminatória a ser vista com redobradas cautelas, seja porque acabaria por eximir o Estado de comprovar por meio idôneo (documento ou vídeo) o consentimento do morador para ingresso em sua residência. Precedentes. 5. Agravo regimental provido, a fim de reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial e, em consequência, absolver o Recorrente, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. (STJ - AgRg no HC: 711985 PR 2021/0395591-2, Data de Julgamento: 09/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2022)

Ademais, ao receber a polícia militar a informação de que a apelada estava a traficar deveria confirmar a informação por qualquer meio, ainda que pela interceptação de um provável usuário - comprador da droga, de modo a constatar a prática delituosa. Porém, tal não ocorreu, não havendo como se afirmar, sem sombra de dúvidas, que no local indicado estaria ocorrendo tráfico e que a droga que encontrada seria para este fim ou se seu destino seria o uso pessoal, principalmente se considerado que não foi encontrado nenhum objeto relativo à mercancia e que a quantidade apreendida não foi grande, 12,7 g (doze gramas e setecentos miligramas), distribuídos em 68 (sessenta e oito) embrulhos, da substância popularmente conhecida por cocaína.

É certo, como afirma o representante do órgão ministerial, que a decisão singular ocorreu antes mesmo da instrução processual, porém, tal proceder não tem o condão de macular o ato uma vez que devidamente fundamentado no art. 397, III, do Código de Processo Penal, ante a constatação de que "
o fato narrado evidentemente não constitui crime
", e tal decisão foi decorrente do reconhecimento da ilicitude da prova que embasava a acusação, pois efetivamente não se denota a necessária justa causa à invasão de domicílio, decorrente tal procedimento de uma suposta denúncia anônima pois, conforme a jurisprudência, esta não é elemento hábil à tal proceder e demanda a existência de outros elementos indicativos da prática de crime, não bastando nem mesmo que se trate de crime permanente, pois tal não configura as necessárias fundadas razões, de onde se conclui pela ausência de suporte probatório apto a sustentar uma condenação,

sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1.
Nesta Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal
, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto se exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido. 2. As circunstâncias que antecederam a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio do paciente estavam amparadas apenas na denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que os justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária. 3. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal - Ação Penal n. 0000091-82.2019.8.19.0014. (STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. Réu abordado em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico. Apreensão de 32 porções de cocaína pesando 9g com embalagem e R$ 296,00. Acusado que, em interrogatório, admitiu ser usuário de cocaína e referiu estar no local para adquiri entorpecente. Hipótese acusatória não amparada por elementos de prova.
Inexistência de investigação prévia. Ausência de visualização de atos de traficância. Réu absolutamente primário. Quantidade de droga compatível com a destinação para uso pessoal alegada pelo réu. Insuficiência de provas que torna impositiva a absolvição
. Relator vencido. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Crime Nº 70078256914, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 20/03/2019). (TJ-RS - ACR: 70078256914 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 20/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019)

No caso dos autos, a ação policial foi baseada unicamente na denúncia anônima, a partir da qual os agentes policiais decidiram adentrar na residência da recorrida, não restando caracterizadas as fundadas razões necessárias a autorizar tal proceder, pois se os policiais tinham fundadas suspeitas de que estava a apelada traficando drogas naquele local deveriam, pelo menos, monitorar o local e obter provas da ocorrência do crime, contudo, nenhuma providência foi tomada nesse sentido, o que compromete a credibilidade da prova, restando acertada a decisão judicial.

Ressalto que não há nem mesmo que se falar em cerceamento ao Ministério Público à produção de eventual prova porque, constatada a ilicitude da prova que embasava toda a acusação (apreensão de drogas após busca domiciliar ilegal), seria inútil e contrário à economia processual o prosseguimento da instrução, uma vez que eventual condenação estaria necessariamente baseada em prova ilícita, o que é vedado pelo art. 5º, LVI, da Constituição Federal.

Portanto,
se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento acerca do envolvimento da acusada no tráfico ilícito de entorpecentes, não podendo ser considerada como legítima a invasão e busca domiciliar decorrente de mera denúncia anônima,
o único caminho é a absolvição, por força do princípio do
in dubio pro reo
, sendo, portanto, acertada a decisão singular, pois
efetivamente não há qualquer prova lícita a indicar a apelada como autora da conduta delitiva pela qual foi denunciada, não havendo que se falar em cerceamento na produção de provas pois estas o Ministério Público apresentou junto com a denúncia e, como se constata nos autos,

não se mostram aptas a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação.

Assim, reconhecendo o magistrado que o fato narrado não constitui crime, ante a falta de elementos aptos a o caracterizar pela nulidade das provas, que deverão ser consideradas inexistentes ante a forma ilegal de sua obtenção, correta a decisão singular, sendo
a
absolvição
medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Pode até ser que a apelada e o corréu pratiquem o ilícito que lhes fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida não permite um juízo de certeza, induvidoso, a respeito da autoria e a
condenação
deve basear-se num cunho de certeza, pois havendo dúvidas, por menores que sejam, a absolvição é medida que se impõe uma vez que em matéria criminal tudo deve ser preciso e certo e a imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova suficiente para a
condenação
, sendo princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser processada e condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo
inalterada a sentença hostilizada.

É o meu voto.

Belém/PA, 25
de setembro de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/09/2025